Tribunal: TJSP
Processo: 1043325-49.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. sustação de protesto – Protesto legítimo – Ônus do devedor inadimplente de promover a baixa – Ausência de indícios de negativa do réu em fornecer a carta de anuência – Improcedência da ação – Decisão correta – Verba honorária – Redução inadmissível – Recurso improvido.*